Tribunal: TJES
Processo: 5000153-51.2022.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000153-51.2022.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AURELIO ALTOE

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. ASSINATURA IMPUGNADA. PROVA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por Zildete Passos de Andrade Alves em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta contra Banco C6 Consignado S.A. Sustenta a apelante não ter contratado o empréstimo consignado questionado, além de impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato. Alega, ainda, cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial grafotécnica, expressamente requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide sem a realização da prova grafotécnica requerida pela parte, diante da controvérsia sobre a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual confere às partes o direito de produzir todas as provas legais e moralmente legítimas para a formação da convicção do julgador (art. 369 do CPC), cabendo ao magistrado decidir, de forma fundamentada, sobre sua necessidade (art. 370, caput e parágrafo único, do CPC).
4. O indeferimento da perícia grafotécnica, requerida pela parte autora, sem fundamentação técnica adequada, configurou cerceamento de defesa, notadamente porque o processo versa sobre alegação de falsidade de assinatura em contrato bancário.
5. A existência de controvérsia fática acerca da manifestação de vontade da parte autora e da validade do contrato exige instrução probatória mais aprofundada.
6. Precedentes desta Corte reconhecem como imprescindível a produção de prova pericial grafotécnica em casos que envolvem a impugnação da assinatura do consumidor em contratos bancários.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória.

Tese de julgamento:

"É nula a sentença proferida com base em julgamento antecipado da lide quando indeferida, sem justificativa técnica suficiente, a realização de prova pericial grafotécnica requerida pela parte em demanda que discute a autenticidade de assinatura em contrato bancário."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 5000888-12.2024.8.08.0011, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, DJe 30.04.2025.;

TJES, Apelação Cível nº 0001664-44.2017.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, DJe 22.04.2025;

TJES, Apelação Cível nº 5000930-64.2021.8.08.0044, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, DJe 14.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5000153-51.2022.8.08.0042
.

APELANTE:
AURÉLIO ALTOE
.

APELADO:
BANCO
C6 CONSIGNADO
S
. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

Aurélio Altoe interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara da Comarca de Rio Novo o Sul nos autos da “ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais c/c pedido de antecipação de tutela” proposta pela apelante em face de Banco C6 Consignado S. A., que julgou improcedentes os pedidos descritos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspendeu a exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça.

Nas razões recursais alegou o apelante, em síntese, que: 1) “o Recorrente nunca contratou empréstimo consignado com o Banco Recorrido, assim como nunca assinou qualquer contrato solicitando o empréstimo e autorizando que o INSS proceda o desconto em sua aposentadoria”; 2) “constata-se uma marcante discrepância entre a autêntica assinatura do Recorrente no contrato e as notórias divergências encontradas”; 3) “constata-se claramente o Cerceamento do Direito à parte Recorrente... pela ausência da realização da Perícia Grafotécnica, a qual foi requerida em sede inicial, sendo seu pedido reiterado em réplica”

Requereu que seja provido o recurso para que sejam julgados procedentes todos os pedidos descritos na petição inicial.

De saída, mantenho a gratuidade de justiça, ora deferida pelo juízo
a quo,
porquanto presentes os requisitos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, evidenciados pelos documentos de ids 10378216, 10378217, 10378218 e 10378219, restando comprovada sua hipossuficiência financeira.

A matéria recursal está ligada
a
pretensões indenizatória
s

(por danos materiai
s e morais)
e declaratória
de

nulidade de
contrato de empréstimo bancário consignado,
cujas proposições
debatem

vício na formação do negócio jurídico
por
falta de manifestação de vontade
d
o
consumidor,
em que se alega
não ter assinado o instrumento contratual
e
não
ter conhecimento de tais negociações,
buscando-
se
ine
xigibilidade do pacto contestado
com
a paralisação d
os
descontos

mensais
realizados diretamente
do
benefício previdenciário d
o

consumidor
.

Entre outros temas recursais, sustentou o apelante que o julgamento antecipado da lide implicou em cerceamento do direito de defesa dele, ponto que passo examinar.

Estabelece o Código de Processo Civil que “As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz” (art. 369); que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito” (art. 370, caput); e que “O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (art. 370, parágrafo único).

Assim, como destinatário da prova que é, o juiz tem liberdade para decidir se as informações contidas no processo autos bastam para a formação de seu convencimento e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórios, de modo que “não há cerceamento de defesa quando,
em decisão adequadamente fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (
STJ,
Ag
ravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 663.635/SP, Rel, Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, data do julgamento: 26-05-2015, data da publicação/fonte: DJe 08-06-2015).

No caso dos autos, uma vez superada a fase postulatória foi
realizada
audiência de conciliação no dia 22-09-2022 (
id 10378545 onde
foi proferida a
decisão
na qual
constou no termo de audiência o seguinte: “
Intime-se a parte autora, para se manifestar no prazo legal, inclusive, sobre as provas que pretende produzir.
”

Na sequência
o autor apresentou réplica (id 10378550) demonstrando interesse na produção de prova pericial, contudo, o magistrado singular proferiu sente
nça, julgando antecipadamente a lide, alegando que “...
as provas documentais acostadas são suficientes para o deslinde e, além disso, a produção de prova pericial não tem o condão de constituir ou de desconstituir o conteúdo probatório já trazido aos autos. Portanto, não há nenhum impropério no julgamento antecipado da lide
.”

Entendo, contudo, que não se mostrava adequado o julgamento antecipado da lide, tal como procedido. Em primeiro lugar, porque a abertura de prazo para que as partes se manifestassem acerca da necessidade de produção de outras provas gerou legítima expectativa quanto à possibilidade de instrução probatória complementar, além dos documentos apresentados na fase postulatória, seja para influenciar de modo mais eficaz na formação do convencimento judicial, seja ao menos para que os requerimentos probatórios fossem devidamente apreciados. Em segundo lugar, porque a controvérsia envolve matérias fáticas que, ao menos em tese, podem ser mais bem elucidadas mediante a realização de prova pericial.

Trago a lume excertos de venerandos precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça com os quais o entendimento que estou a esposar, a meu ver, se alinha:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – FRAUDE BANCÁRIA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – FRAUDE DEMONSTRADA – DANO MORAL DEVIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

2. O indeferimento da perícia grafotécnica configura cerceamento de defesa quando há assinatura física impugnada nos autos, impedindo a efetiva demonstração da autenticidade do contrato. A ausência de comprovação da regularidade do contrato torna indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, impondo a devolução dos valores.

[...]

(Apelação cível n. 5000888-12.2024.8.08.0011,
Primeira
Câmara Cível, Rel. Des.
Júlio César Costa de Oliveira
, data da publicação/fonte: Dje 30-04-2025).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

[...]

O julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial grafotécnica requerida pela parte impugnante da assinatura caracteriza cerceamento de defesa.

[...]

(Apelação cível n. 0001664-44.2017.8.08.0011,
Segunda
Câmara Cível, Rel. Des.
Fábio Brasil Nery
, data da publicação/fonte: Dje 22-04-2025).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA EXPRESSAMENTE REQUERIDA – IMPRESCINDIBILIDADE – ASSINATURA DO CONTRATO IMPUGNADA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

[...]

5. Destarte, resta evidenciado o cerceamento de defesa do apelante que não teve oportunizada a produção de prova expressamente requerida e imprescindível e, por fim, obteve julgamento desfavorável sem qualquer fundamentação técnica a respeita da autenticidade da assinatura impugnada.6. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem.
(Apelação cível n. 5000930-64.2021.8.08.0044,
Terceira
Câmara Cível, Rel. Des.
Carlos Simões Fonseca
, data da publicação/fonte: Dje
14
-04-2025).

Posto isso,
dou provimento
ao recurso e anulo a sentença.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.